Tribunal: TJES
Processo: 5015070-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015070-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA JOSE DAS NEVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de consumo. Em suma, narra a autora na peça exordial (desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 25253857) ter celebrado contratos de empréstimos junto à instituição financeira requerida e que houve a cobrança de tarifas bancárias de forma abusiva, nos moldes da análise feita pelo PROCON.

Em sede de

sentença (ID 6242701) foi
julgada parcialmente procedente a demanda
, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5015070-95.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a nulidade da cobrança de seguro prestamista nos contratos de nº 976986808, nº 949446754 e nº 960014087, motivo pelo qual CONDENO a Requerida: BANCO DO BRASIL S/A a restituir à Requerente: MARIA JOSE DAS NEVES DO NASCIMENTO a quantia de R$ 3.259,51 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo desembolso.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6242704),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença. Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de rmanutenção da sentença guerreada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as recorrentes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a autora realizou contrato de empréstimo com a requerida, ora recorrente
. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova.

Neste sentido,
era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Ocorre que, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar que, de fato, não houve venda casada na contratação do seguro. Sobretudo, considerando-se que o referido contrato não deixou clara a facultatividade da adesão ao seguro (conforme determina o parágrafo 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesses moldes, entendo que houve abusividade na contratação, uma vez que restou caracterizada hipótese de venda casada (artigo 47 c/c artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor).

A venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha entre a contratação do seguro ou não. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria empresa, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Isto posto, concluo que os valores cobrados da autora, referentes ao seguro em questão, devem ser restituídos na forma simples, pois entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)